Tribunal: TJMT
Processo: 0002953-55.2017.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002953-55.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ABEL REI DE AVELA - CPF: 903.051.081-15 (APELADO), MARCIO GARCIA - CPF: 735.222.106-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
– ABSOLVIÇÃO
– ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS DE PROVA APTOS À CONDENAÇÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA –

R
ECURSO
DESPROVIDO
EM

CONFORMIDADE
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

A mera alegação de desconhecimento da origem ilícita não é suficiente para desconstituir o édito condenatório, principalmente quando o acervo probatório indica a autoria do crime de receptação (art. 180
, caput
, do CP), sendo assim, imperiosa a manutenção da sentença respectiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Abel Rei de Avela
, contra a sentença anexada sob ID. 142373772 – pág. 307/312, em que foi condenado como autor dos crimes previstos no
art. 180,
caput,

do Código Penal
, à pena total de
1 ano
de
reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
10 dias-multa.

Em suas
razões
(ID. 142373772 – pág. 325/335), o Apelante pugna a
absolvição
dos crimes
, alegando a insuficiência de provas.

As contrarrazões ministeriais (ID. 142373772 – Pág. 337/351) são pelo
desprovimento
do apelo;
igualmente
a
Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, conforme sumário que segue transcrito (ID. 144043665):

Sumário: Apelação Criminal – Receptação dolosa (artigo 180, do Código Penal) – Sentença Condenatória – Irresignação defensiva: Pretendida a absolvição por insuficiência probatória – Inviabilidade – Provas robustas da prática delitiva narrada na exordial acusatória – Circunstâncias que evidenciam o dolo na conduta, aliadas à apreensão do bem na posse do apelante – Inversão do ônus da prova. Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC nº 80/94.

Cuiabá, 23 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022